Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ESGOTAMENTO DOS POSSÍVEIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Quando a realidade processual demonstrar o exaurimento das diligências para cumprimento do mandado de busca e apreensão, é cabível a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir.
2. Embora seja faculdade de credor requerer a conversão ou optar por dar continuidade na ação de busca e apreensão ajuizada, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ao escolher pela continuidade da ação, deve o Autor apresentar medida apta a permitir o cumprimento da liminar ou, ainda, ser possível aferir do andamento processual que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
3.Evidenciado que o autor desconhece a localização do bem objeto da ação, torna-se imprescindível que a parte proceda à conversão da ação, de forma a adequar o pedido formulado com vistas a obter o adimplemento da obrigação do Requerido à sua condição concreta de resolver a lide.
4. Contexto em que a ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado.
5. Recurso conhecido e não provido